Tribunal: STF
Processo: AI 638626
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. CARIMBO COM A DATA DE PROTOCOLO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
   ILEGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O
   carimbo do protocolo no recurso extraordinário deve ser claro o
   suficiente para permitir a verificação da data de interposição.
   Irrelevante que o vício não tenha sido apontado pela parte
   contrária ou constado da decisão agravada. Precedentes.
2.
   Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação
   do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII,
   do Código de Processo Civil.